Tribunal: TJSP
Processo: 2217681-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa INFOJUD – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Pessoa jurídica que entrega "Escrituração Contábil Fiscal" (ECF), cujo resultado da consulta poderá auxiliar na tentativa de localização de bens penhoráveis – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa INFOJUD – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Pessoa jurídica que entrega "Escrituração Contábil Fiscal" (ECF), cujo resultado da consulta poderá auxiliar na tentativa de localização de bens penhoráveis – Medida que visa dar efetividade à satisfação do crédito, cuja execução se realiza no interesse do credor – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.